Tribunal: STF
Processo: RHC 214793
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Edvaldo Broering Nogueira contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 728.789/SC em 16.3.2022.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, em 15.9.2021, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nestes termos:



    “Analisando os autos, verifico que há indícios suficientes de materialidade do crime, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, dos depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência (Everson Fogaça Pires, Joelso Felipe Bastos de Almeida, Paulo Roberto Magalhães e Rafael Penteado da Silva) e da vítima Laercio Schlichting.



    Por sua vez, os indícios de autoria do crime são suficientes nesta oportunidade, na medida em que o conduzido afirmou que foi o responsável por levar os demais envolvidos até o local dos fatos, dirigindo o veículo, em troca de drogas.



    Desse modo, os elementos descritos alicerçam a conversão do flagrante em prisão preventiva, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Certamente a conduta, em tese, levada a cabo pelo acusado merece resposta enérgica pelo Poder Judiciário, sobretudo porque grassa na comunidade a consumação de crimes contra o patrimônio, resultando em sensação de insegurança que deve ser prontamente combatida pelos órgãos estatais.



    E, in casu, ao conduzido foi imputada a prática do crime de roubo duplamente majorado, cuja pena máxima em abstrato é superior a 4 (quatro) anos, preenchendo, desse modo, as condições de admissibilidade (CPP, art. 313, I).



    Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, entendidos como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal, também estão presentes no caso dos autos.



    Isso porque o crime em questão é de extrema gravidade, o que reclama uma atuação jurisdicional enérgica e contundente, pois, conforme se depreende sumariamente do contexto probatório, o modus operandi do injusto penal sugere a repercussão negativa no meio social, motivo pelo qual a prisão é necessária para a garantia da ordem pública.



    A propósito, tenho que seria prejudicial à credibilidade da Justiça a liberdade do conduzido no presente momento, após supostamente ter concorrido para a subtração de diversos bens da loja de conveniência vítima, o que ocorreu mediante uso de intensa violência e grave ameaça.



    Percebe-se, assim, que ‘A gravidade com que o ilícito foi perpetrado - a qual destoa da gravidade abstrata do tipo penal - bem demonstra a necessidade de acautelar o meio social, uma vez que o modus operandi adotado na prática delitiva revela agressividade exacerbada por parte de seus executores.’ (TJSC, Habeas Corpus n. 2012.017766-9, de Cunha Porã, rel. Des. Torres Marques, j. 03-04-2012).



    Logo, é possível concluir que a livre circulação do conduzido no meio social acarreta nítido risco à ordem pública, sobretudo, como visto, diante das circunstâncias do crime, que demonstram que Edvaldo Broering Nogueira é indivíduo irresponsável e despreocupado com os danos que suas condutas podem gerar, sendo certo que a manutenção da clausura forçada se trata da única medida hábil para assegurar a garantia da ordem pública local.



    Desse modo, ‘Em razão das circunstâncias do evento, é autorizado concluir que ele manifesta uma personalidade (ou conduta) de risco.’ (Habeas Corpus Nº 70063960991, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 23/04/2015).



    A corroborar, bem ao caso, trago da jurisprudência:



    ‘HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTRAPOLAMENTO DO TIPO PENAL. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO DURANTE O DIA, EM FESTA DA COMUNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, INCLUSIVE, PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. [...].’ (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4016196-41.2017.8.24.0000, de Xaxim, rel. Des. José Everaldo Silva, Quarta Câmara de Direito Criminal, j. 10-08-2017).



    Portanto, numa primeira análise, entendo que a soltura do conduzido colocará em risco a ordem pública.



    Outrossim, é possível concluir que, diante da gravidade/violência do delito cometido, a livre circulação do conduzido no meio social deve ser restringida, de modo que se encontra presente o requisito do ‘perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’, nos exatos termos do que preceitua a nova redação do artigo 312 do CPP, conferida pela Lei n. 13.964/2019.



    Presentes, desse modo, os pressupostos (materialidade e indícios de autoria), o requisito (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), os fundamentos (garantia da ordem pública) e as condições de admissibilidade (crime doloso com pena superior a 4 anos) da prisão preventiva, a sua decretação é medida que se impõe” (fls. 191-192, e-doc. 6).



    3. Em 14.10.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 5051135-88.2021.8.24.0000/SC, impetrado em favor do recorrente, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Santa Catarina, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90) - PRISÃO PREVENTIVA - ALMEJADA REVOGAÇÃO. 



    FUMUS COMISSI DELICTI - NEGATIVA DE AUTORIA - RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PARTICULAR - QUESTÃO RELATIVA AO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DA ABORDAGEM NA VIA ESTREITA DO WRIT - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.



    O habeas corpus não se presta para a análise de questões que envolvam um exame aprofundado da matéria fático-probatória, de modo que o reconhecimento de eventual ilegalidade somente poderá se dar quando esta for de plano verificada, razão pela qual se torna inviável conhecer do writ no particular.



    PERICULUM LIBERTATIS - MODUS OPERANDI QUE DENUNCIA A PERICULOSIDADE EXTREMA DO PACIENTE - ASSALTO À MÃO ARMADA - FORTE ATEMORIZAÇÃO DA VÍTIMA - CONCURSO DE AGENTES - CORRUPÇÃO DE MENORES - FUGA DA CENA CRIMINOSA - TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA - RISCO SOCIAL NOTÓRIO - PROTEÇÃO À ORDEM PÚBLICA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL - PRISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.



    Não há como se refugar a necessidade de acautelamento da ordem pública ao caso em que a partir do exame do modus operandi, dotado de gravidade concreta, for possível constatar ser agente composto de extrema periculosidade, cuja presença em liberdade é capaz de recear concretamente a estabilidade da comunidade.



    AFIRMAÇÃO DE BONS PREDICADOS DO PACIENTE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO TÊM O CONDÃO DE GARANTIR SUA SOLTURA.



    Impossível a soltura do paciente com fulcro apenas em bons predicados (idoneidade moral, primariedade, trabalho e residência fixa), uma vez que tais circunstâncias são insuficientes, sozinhas, para impedir a prisão cautelar, devendo tais elementos serem sopesados em conjunto com todo o contexto fático-probatório.



    SUPOSTO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS - IMPOSSIBILIDADE - SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.



    Inviável a aplicação de medidas diversas (art. 319 do Código de Processo Penal) quando presentes todos os elementos necessários à prisão cautelar, especialmente se consideradas as questões particulares ao caso concreto.



    WRIT CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO” (fls. 261-267, e-doc. 6).



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Habeas Corpus n. 5051135-88.2021.8.24.0000/SC, impetrou-se em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 728.789/SC no Superior Tribunal de Justiça. 



    Em 16.3.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 9).



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “não houve razoabilidade jurídica na manutenção da segregação do Recorrente, haja vista que não se encontram mais presentes fatos concretos ensejadores da prisão preventiva, ou seja, a decisão foi totalmente desproporcional para o caso” (fl. 4, e-doc. 11).



    Assinala que “o atual entendimento da Suprema Corte estabelece o trânsito em julgado da sentença como exigência para a prisão, em total conformidade com os acórdãos das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54” (fl. 5, e-doc. 11).



    Argumenta “que a falta de provas e a autoria delitiva não estão devidamente concretos nos autos para manter o Recorrente em segregação cautelar” (fl. 7, e-doc. 11).



    Ressalta que, “na audiência de instrução e julgamento ficou evidente que os policiais não souberam informar qual teria sido a participação criada pelo Parquet. Pois nem mesmo as vítimas ou outras testemunhas viram o Recorrente dentro do estabelecimento comercial, isso porque NÃO PARTICIPOU DO CRIME; o Recorrente esclareceu ainda que deu carona para os 3 elementos em troca de droga cocaína, posto que é doente, sendo dependente químico conforme documento já anexado nos autos. Mas que nunca cometeu crime algum, sendo réu primário e que sequer pisou numa delegacia de policia.



    Por outro lado, já os dois menores (Adrian e Deivid) foram identificados pelas vítimas e testemunhas, sendo que realmente entraram no estabelecimento comercial, que possuem um vasto histórico de boletins de ocorrências, conhecidos da polícia, tendo inclusive um deles trocado tiros com polícia e morrido no local” (fl. 8, e-doc. 11).



    Assevera ser “de uma família boa da Cidade de Blumenau-SC, é réu primário e não possui antecedentes criminais, possui residência e emprego fixos, trabalha há anos como técnico da SKY, tudo devidamente acostado nos autos. Com isso, sua manutenção da prisão torna-se temerária neste momento processual” (fl. 10, e-doc. 11).



    Defende que “a simples gravidade abstrata por se tratar de um delito, se desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se presta a autorizar a decretação da prisão preventiva, pois se assim o fosse, bastaria que o Recorrente supostamente cometesse determinado delito para que fosse, automaticamente, preso, o que retiraria da custódia cautelar seu caráter instrumental” (fl. 10, e-doc. 11).



    Aponta excesso de prazo, pois o “Recorrente encontra-se preso provisoriamente desde 14.09.2021, ou seja, quase há mais de 6 (seis) meses desde da sua decretação da prisão preventiva” (sic, fl. 15, e-doc. 11).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Que seja concedida LIMINARMENTE, a concessão da medida para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o Recorrente EDVALDO BROERING NOGEURIA, expedindo-se a competente ordem de soltura;



    b) Que seja o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL conhecido e integralmente provido, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o Recorrente, por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pelo excesso de prazo da prisão cautelar, e principalmente porque o Recorrente está aguardando a decisão do Recurso de Apelação acautelado, ou seja, está muito longe de esgotar suas vias recursais, e também por estar em total consonância com o atual entendimento da Suprema Corte, que já restou decidido que somente após o trânsito em julgado processo penal condenatório, é que poderá o Recorrente ser preso, razão pela qual deve ser concedida a liberdade ao Recorrente;



    c) Caso Vossas Excelências entendam cabíveis, requer seja aplicada uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, previstas em lei” (fls. 17-18, e-doc. 11).



    O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (e-doc. 25).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com pedido subsidiário de aplicação de outras medidas diversas de prisão. O argumento é a pretensa falta de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão cautelar.



    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, em 15.9.2021, o magistrado de primeiro grau assentou:



    “Analisando os autos, verifico que há indícios suficientes de materialidade do crime, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, dos depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência (Everson Fogaça Pires, Joelso Felipe Bastos de Almeida, Paulo Roberto Magalhães e Rafael Penteado da Silva) e da vítima Laercio Schlichting.



    Por sua vez, os indícios de autoria do crime são suficientes nesta oportunidade, na medida em que o conduzido afirmou que foi o responsável por levar os demais envolvidos até o local dos fatos, dirigindo o veículo, em troca de drogas.



    Desse modo, os elementos descritos alicerçam a conversão do flagrante em prisão preventiva, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Certamente a conduta, em tese, levada a cabo pelo acusado merece resposta enérgica pelo Poder Judiciário, sobretudo porque grassa na comunidade a consumação de crimes contra o patrimônio, resultando em sensação de insegurança que deve ser prontamente combatida pelos órgãos estatais.



    E, in casu, ao conduzido foi imputada a prática do crime de roubo duplamente majorado, cuja pena máxima em abstrato é superior a 4 (quatro) anos, preenchendo, desse modo, as condições de admissibilidade (CPP, art. 313, I).



    Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, entendidos como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal, também estão presentes no caso dos autos.



    Isso porque o crime em questão é de extrema gravidade, o que reclama uma atuação jurisdicional enérgica e contundente, pois, conforme se depreende sumariamente do contexto probatório, o modus operandi do injusto penal sugere a repercussão negativa no meio social, motivo pelo qual a prisão é necessária para a garantia da ordem pública.



    A propósito, tenho que seria prejudicial à credibilidade da Justiça a liberdade do conduzido no presente momento, após supostamente ter concorrido para a subtração de diversos bens da loja de conveniência vítima, o que ocorreu mediante uso de intensa violência e grave ameaça.



    Percebe-se, assim, que ‘A gravidade com que o ilícito foi perpetrado - a qual destoa da gravidade abstrata do tipo penal - bem demonstra a necessidade de acautelar o meio social, uma vez que o modus operandi adotado na prática delitiva revela agressividade exacerbada por parte de seus executores.’ (TJSC, Habeas Corpus n. 2012.017766-9, de Cunha Porã, rel. Des. Torres Marques, j. 03-04-2012).



    Logo, é possível concluir que a livre circulação do conduzido no meio social acarreta nítido risco à ordem pública, sobretudo, como visto, diante das circunstâncias do crime, que demonstram que Edvaldo Broering Nogueira é indivíduo irresponsável e despreocupado com os danos que suas condutas podem gerar, sendo certo que a manutenção da clausura forçada se trata da única medida hábil para assegurar a garantia da ordem pública local.



    Desse modo, ‘Em razão das circunstâncias do evento, é autorizado concluir que ele manifesta uma personalidade (ou conduta) de risco.’ (Habeas Corpus Nº 70063960991, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 23/04/2015). (...)



    Portanto, numa primeira análise, entendo que a soltura do conduzido colocará em risco a ordem pública.



    Outrossim, é possível concluir que, diante da gravidade/violência do delito cometido, a livre circulação do conduzido no meio social deve ser restringida, de modo que se encontra presente o requisito do ‘perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’, nos exatos termos do que preceitua a nova redação do artigo 312 do CPP, conferida pela Lei n. 13.964/2019.



    Presentes, desse modo, os pressupostos (materialidade e indícios de autoria), o requisito (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), os fundamentos (garantia da ordem pública) e as condições de admissibilidade (crime doloso com pena superior a 4 anos) da prisão preventiva, a sua decretação é medida que se impõe.



    Por fim e para os efeitos do art. 282, § 6º, do CPP, entendo totalmente incabível, na espécie, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante do que ficou muito bem acima explanado, sobretudo ‘‘Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)' (STJ, HC n.545526, Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09.06.2020).’ (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5037685-15.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10-11-2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal, CONVERTO o flagrante de EDVALDO BROERING NOGUEIRA em PRISÃO PREVENTIVA” (fls. 190-192, e-doc. 6).



    Em 18.2.2022, o paciente foi condenado em primeira instância às penas de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 594 dias-multa, pela prática dos crimes descritos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal e no § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/9190, mantida a prisão preventiva, com os seguintes fundamentos:



    “Diante da sentença condenatória e de todos fundamentos supracitados, sendo reconhecido que a prática do delito de roubo e corrupção de menores por si só já é conduta repudiada pela sociedade e acaba por acarretar a prática de diversos outros crimes, entendo necessário para garantia da ordem pública e para assegurar a execução da pena a manutenção da segregação.



    MANTENHO a clausura do condenado Edvaldo para fins de recurso. O condenado demonstra conduta grave, hedionda e absolutamente nefasta à sociedade. A ordem pública é frontalmente atacada com crimes desta magnitude e para sua promoção é essencial ação rápida e enérgica dos poderes instituídos oficialmente. Não bastasse isso, a soltura imediata do acusado, neste momento, poderia frustrar os fins da execução da pena e a correta aplicação da lei penal, estando presente fundamento do art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da custódia. Para fundamentar a medida, trago a colação a doutrina de José Paulo Baltazar Júnior que menciona que 'outro é o quadro se o réu está preso preventivamente, caso em que a regra é que permaneça preso depois de condenado, mudando apenas a espécie de prisão cautelar, que deixa de ser preventiva para passar a ser decorrente de sentença condenatória recorrível' (BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Sentença Penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2004, p. 41-42).



    Com recurso interposto, expeça-se PEC Provisório ao réu preso, independentemente de trânsito em julgado, tendo em vista o disposto na Súmula 716, STF” (fls. 163-170, e-doc. 5).



    10. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem e manteve a prisão preventiva em 14.10.2021. Tem-se no voto condutor do acórdão:



    “Em que pese o exposto no remédio heroico, vislumbram-se razões suficientes à segregação cautelar do paciente, sem se cogitar da adoção de quaisquer outras medidas cautelares, considerada a necessidade da prisão para, em tela, garantir os predicados do art. 312 do CPP. O periculum libertatis - que, por si só, diante da necessidade decretação de prisão preventiva, afasta a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (TJSC, HC n. 0002483-67.2017.8.24.0000, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 25.01.2018; STJ, RO em HC n. 90.194/CE, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017) -, vê-se evidenciado, em especial para necessária preservação da ordem pública, notadamente diante da concreta periculosidade demonstrada na hipótese.



    Nesse ponto, aliás, tal como destacado, a gravidade concreta do enredo - que nada mais é do que o modus operandi empregado pelo acusado (STF, HC 94.979/TO, rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 09.09.2008) - é reveladora da máxima periculosidade do agente, já que, a priori, teria, em concurso de agentes, coparticipado de um assalto em um comércio, onde não se teria medido esforços em submeter a vítima a atemorizações e, pior, mediante o uso de uma arma de fogo, cenário esse que demonstra tratar-se de envolvido dotado de grandioso nível de risco social. Não para menos, o ora paciente teria corrompido menores à prática do crime, a também fortificar o perigo que representa à sociedade. E, após a satisfação do pretenso assenhoramento, muito embora o paciente - motorista -, tenha se mantido inerte em seu automóvel depois de uma fuga automobilística, os demais pretensos comparsas se embrenharam no mato, dificultando a atuação dos agentes públicos. De lá, um dos supostos comparsas não foi mais encontrado, outro saiu em óbito após troca de tiros com a polícia, e outro foi encontrado e capturado pela polícia militar.



    O cenário supostamente praticado demonstra uma personalidade que, de fato, inspira máximo cuidado, tal o perigo que indica representar à ordem pública.



    O desprezo pelo bem e vida alheios se traduz pelo ímpeto severamente desafiador, incisivo, preocupante, periculoso - e o modus operandi denuncia isso e, junto dele, o nível receoso de periculosidade para que conviva livre em sociedade. Com tais circunstâncias, outra conclusão não persiste que não o descortinamento da periculosidade extrema do paciente para que lhe seja oferecida liberdade, com ou sem restrições, a quem indiciariamente demonstrou, pelo saldo total do enredo, comportamento francamente violento e consequentemente, periculoso.



    Então, a gravidade concreta do delito e maneira destacada de execução, autorizam concluir pela periculosidade do agente, apto a subsidiar a segregação aplicada. Lembre-se, a propósito, que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar no intento de resguardar a ordem pública, a teor do entendimento das Cortes pátrias (HC, 4027835-38.2018.8.24.0900, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 22.10.2018).



    O que se percebe, portanto, é uma decisão devidamente fundamentada - longe, à evidência, de ser eventualmente genérica -, na qual elementos concretos, propriamente relacionados a todo o contexto da prática delituosa, arrimaram a prisão. Consequentemente, a satisfação dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme correlação feita pelo magistrado singular entre os fatos e as exigências legais, torna hígido o encarceramento cautelar, fazendo com que não seja possível admitir o acolhimento do pedido formulado no presente caso” (fls. 261-267, e-doc. 6). 



    11. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 728.789/SC, ao não conhecer da impetração, em 16.3.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, assentou:



    “No tocante à fundamentação da segregação cautelar, cumpre destacar que, de acordo com a jurisprudência desta Quinta Turma, a sentença penal condenatória superveniente que não permite ao réu recorrer em liberdade somente prejudica o exame do habeas corpus quando contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva. Nessa linha: AgRg no HC 646.521/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021; e AgRg no HC 591.586/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 2/2/2021, DJe 4/2/2021. Há, também, julgados da 6ª Turma do STJ no mesmo sentido: HC 690.380/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 9/11/2021, DJe 18/11/2021; e AgRg no HC 636.701/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021.



    Consoante se infere da sentença (e-STJ, fls. 402-409), apesar de o paciente ter sido condenado em primeiro grau de jurisdição, não houve inovação no tocante às razões utilizadas para manter a custódia provisória. Por esse motivo, não há falar em novo título judicial a embasar a prisão cautelar.



    Passa-se, portanto, à análise da questão. (...)



    Como se vê, os indícios de autoria, nos termos da exigência contida no art. 312 do CPP, estão configurados no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no auto de apreensão, no auto de reconhecimento, no auto de avaliação, assim como na prova oral produzida em juízo. Nessa conjuntura, conforme consignado no decreto preventivo, ‘o conduzido afirmou que foi o responsável por levar os demais envolvidos até o local dos fatos, dirigindo o veículo, em troca de drogas’ (e-STJ, fl. 652). Ademais, a superveniente condenação em primeira instância reforça a conclusão no sentido estarem presentes indícios suficientes de autoria. Na sentença, inclusive, restou consignado que um dos indivíduos rendidos na mata afirmou que o acusado, o qual era o motorista do carro, era usuário de drogas e estava ciente do roubo, sendo que participou dos fatos em troca de cocaína.



    Além disso, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indício de autoria suficiente para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. Nessa linha: AgRg no HC 605.702/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020; RHC 114.233/RR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 31/8/2020; e AgRg no RHC 121.001/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 2/6/2020.



    Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso com dois adolesce